Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-51.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM QUE SURTE EFEITOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS IN NATURA. FILHO MENOR. MENSALIDADES ESCOLARES. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o apelante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso.
2. Caso concreto em que, não tendo a obrigação de pagamento das mensalidades escolares do recorrente constituído objeto do acordo homologado judicialmente, o qual se limitou a estipular a prestação de alimentos em pecúnia pelo genitor, é de ser reconhecida a ausência de título executivo judicial líquido, certo e exigível a lastrear a pretensão executória.
3. Verificada a inexistência de título executivo judicial, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a extinção do cumprimento de sentença é medida que se impõe (art. 485, IV, do CPC).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.